Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-47.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004758-47.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA SANTOS DE ABREU - CPF: 021.121.361-60 (EMBARGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1004758-47.2022.8.11.0003 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

E
mbargada
:

Ana Paula Santos de Abreu

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO DE UM DOS PEDIDOS DA AÇÃO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL -
RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14o, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face do v. acórdão proferido pela Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado pela parte adversa.

Irresignada, a embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão, aduzindo que diante do acolhimento em parte dos pedidos formulados pela embargada, deve ser redistribuído o ônus na proporção de 50% para cada parte.

A embargada apresentou manifestação (id. 203322160), pugnando pela rejeição do embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de contradição no v. acórdão, alegando que deve ser determinada a redistribuição do ônus na proporção de 50% para cada parte.

Com razão. Vê-se que nesta instância a embargada obteve êxito recursal no que tange a declaração de inexistência de débito, contudo, não foi acolhido o pedido indenizatório.

Desse modo, é certo que no caso em tela as partes foram igualmente vencedor e vencido, nos termos do que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC, que é claro ao dispor que:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho o recurso para modificar o acórdão e, condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a contradição ocorrida no
v.
acórdão.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024